Tribunal: TJMT
Processo: 0004499-47.2016.8.11.0046
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004499-47.2016.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), TRANSPORTADORA FERREIRA LTDA - ME - CNPJ: 09.314.701/0001-70 (EMBARGADO), JOVERCINA FRANCISCA FERREIRA - CPF: 282.649.679-49 (EMBARGADO), MARIALVA DE LIMA SOARES - CPF: 005.765.641-09 (EMBARGADO), JOAO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 340.590.162-68 (EMBARGADO), JOVERCINA FRANCISCA FERREIRA - CPF: 282.649.679-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIALVA DE LIMA SOARES - CPF: 005.765.641-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 340.590.162-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS - LANCAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTES DO PRAZO DE (CINCO) ANOS - ART. 173, I, DO CTN - DECADÊNCIA NÃO EVIDENCIADA - SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - POSSIBILIDADE - SÚMULA 392 E TEMA 166 AMBOS DO STJ - ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO SANADO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Consoante o disposto no artigo 173, I, do CTN, o direito da Fazenda Pública constituir crédito tributário extingue-se em 5 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

2. O marco temporal para a configuração (ou não) do prazo decadencial se constata pela verificação da data em que o crédito foi constituído pelo Fisco e não pela data em que houve a sua inscrição em dívida ativa, sendo certo que àquela precede esta última.

3. A teor do que dispõem a Súmula 392/STJ e o Tema 166/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença, quando se tratar de correção de erro material, desde que não se modifique o sujeito passivo da execução.

4. Sanando-se erro material no Acórdão que considerava, por lapso, a data da inscrição do débito em dívida ativa ao invés da data da constituição do próprio crédito exequendo, de rigor a atribuição do efeito infringente ao julgado, já que diante da correção do erro, não se teve por operada a decadência do direito de constitui-lo.

5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal e pela qual foi reconhecida a decadência do crédito executado, nos termos do art. 173, I, do CTN (id. 155637656).

Sustenta o Embargante a existência de erro material no Acordão, ao argumento de que houve equívoco na análise das datas de constituição do crédito tributário e da inscrição em dívida ativa, sendo que estas se encontram devidamente indicadas na CDA em questão.

Aduz que o Acórdão concluiu pela decadência ao considerar o lapso de 05 anos entre a data do fato gerador (2009) e a inscrição em dívida ativa (2015), quando na verdade o marco a ser observado é a constituição do crédito tributário (o que ocorreu em 2013), pelo que almeja a correção do erro material e atribuição de efeito modificativo ao julgado, para afastar a decadência no caso versando.

Sem contraminuta recursal (Certidão de id. 163749697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que, nos autos da Execução Fiscal, reconheceu a decadência do crédito executado, nos termos do art. 173, I do CTN.

O Acórdão da Apelação recebeu a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - LANÇAMENTO DO TRIBUTO POR HOMOLOGAÇÃO - FALTA DE RECOLHIMENTO - TERMO INICIAL - FATO GERADOR - PRAZO QUINQUENAL CONSTATADO - ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN - DECADÊNCIA OPERADA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Consoante o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito da Fazenda Pública constituir crédito tributário extingue- em 5 anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, in casu, decorrido o prazo quinquenal, resta evidente que o crédito tributário exequendo, foi fulminado pela decadência.

2 - Recurso desprovido”.
(id. 154207153).

Pois bem.

De início, sempre se faz necessário ressaltar que, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

No caso versando, o Embargante sustenta a existência de erro material no Acórdão, que considerou a data de inscrição em dívida ativa como marco relevante à configuração da decadência, quando o correto seria a data de constituição do débito tributário, tendo este último ocorrido antes mesmo do prazo decadencial, o que demonstra a necessidade de correção do julgamento colegiado.

Sem maiores elucubrações, constato que o Acórdão padece do aludido erro material.

A inicial foi instruída com a CDA de no. 201511898 (id. 94205049) que, por sua vez, indica fato gerador ocorrido em 11/2009, vencido em 20/12/2009, sendo a inscrição em dívida ativa realizada em 22/05/2015.

Nesse mesmo documento constava, de início, informação equivocada, no sentido de que a constituição do crédito tributário teria ocorrido em
01/12/2009
(antes mesmo do vencimento do crédito), porém, antes de proferida a sentença, o Exequente/Apelante procedeu a devida correção da data, para fazer constar que a constituição do crédito ocorreu em 03/10/2013, pleiteando, assim, a substituição da CDA, tal como se vislumbra no id. 94236975.

A referida substituição não alterou os lançamentos constantes na CDA, limitando-se a retificar a data de constituição do crédito. A propósito, a questão da possibilidade de substituição da CDA, foi sumulada e, inclusive, teve Tese fixada em regime de recursos repetitivos (REsp 1.045.472/BA - Tema 166). Confira-se:

“
Súmula 392/STJ. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
(negritei)

“
Tema 166/STJ
. Tese fixada
:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença
de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”. (g.n.)

Tanto a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, como o Acórdão de Apelação partiram de premissa equivocada, pois ao consignarem que o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário se inicia no primeiro dia útil subsequente ao exercício em que lançamento deveria ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN e que no caso dos autos o lançamento dos débitos relativos ao exercício financeiro de 2009 deveria ter ocorrido até 31/12/2014, concluíram equivocadamente que na
data da inscrição em dívida ativa
(22/05/2015), o prazo de 05 (cinco) anos de que trata o art. 173, I, do CTN já estava consumado.

Entretanto, o prazo decadencial de que trata o art. 173, I do CTN é para a constituição do crédito e não para sua inscrição em dívida ativa. Vejamos:

“
Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados
:

I
-
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;” (g.n.).

No caso dos autos, tem-se:

- fato gerador: 11/2009

- data vencimento: 20/12/2009

-
data constituição do crédito
:
03/10/2013

- inscrição em dívida ativa: 22/05/2015

Ademais, nos termos do que dispõe o art. 142 do CTN,
“compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”
, ou seja, somente na eventual hipótese de não ter ocorrido a constituição do crédito pelo lançamento é que se poderia falar em prazo decadencial consumado.

A inscrição em dívida ativa é mero ato administrativo que permite a extração da certidão respectiva, que serve de título para o ajuizamento da Execução Fiscal, não influindo em relação ao lançamento e à constituição definitiva do crédito tributário, que são atos administrativos que a precedem.

Diante desse quadro, constato que a hipótese dos autos retrata situação diversa da que concluiu a sentença confirmada por este Sodalício, pois, se o crédito tributário foi devidamente constituído em 2013, antes, portanto do prazo de 05 (cinco) anos de que trata o art. 173, I do CTN, não há falar-se em decadência do direito.

A propósito, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício é no seguinte sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS -
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA
- NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO INEXISTENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), não há que se falar em decadência
. Não decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação executiva, deve ser afastada a prescrição tributária simples prevista no art. 174 do CTN e
via de consequência, a retomada do trâmite regular do feito
”. (N.U 0001071-73.2010.8.11.0044, Relator Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 19/07/2022, publicado no DJE 26/07/2022) (g.n.)

Importante registrar que a correção da data de constituição de crédito foi bem destacada pelo documento de id. 94236976, oportunidade em que o Fisco assim justificou a substituição da CDA:

“(...)
a
formalização do crédito tributário da CDA 201511898 deu-se pelo aviso de cobrança
da conta corrente no 563705,
com data de constituição definitiva mediante recebimento do AR JL561872645BR em 03/10/2013, anexo
.” (g.n.)

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência desta Corte a respeito da constituição do crédito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO (ART. 150, § 4o, CTN) OU DE OFÍCIO (ART. 173, I, CTN) - SÚMULA 555-STJ - IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LANÇAMENTO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE QUANTO AO RESULTADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO - DECADÊNCIA - CONSTATAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. 1-
O prazo decadencial, se inexistente qualquer declaração e recolhimento pelo contribuinte, como na hipótese, deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado,
nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ. 2-
A constituição do crédito tributário se efetiva, somente, com a notificação do contribuinte, pela autoridade fiscal, acerca do seu lançamento
. 3- A ausência da regular notificação do contribuinte importa a inocorrência da constituição válida do crédito tributário, induzindo, desse modo, ao reconhecimento da decadência, se ultrapassado o prazo quinquenal de regência.” (N.U 0051516-65.2014.8.11.0041, Relator Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 16/12/2019, DJE 22/01/2020) (g.n.)

No caso dos autos, portanto, a contribuinte/Embargada foi notificada do lançamento do débito em 03/10/2013, data devidamente corrigida a tempo pelo Fisco para ser considerada como a do efetivo lançamento do crédito tributário.

Diante desse quadro, os Embargos de Declaração merecem acolhida para que seja sanado o erro material, já que a data da inscrição em dívida ativa não poderia ser considerada como marco para o reconhecimento (ou não) da decadência.

Assim, procedo à correção do erro material para consignar que
“Se entre a data do fato gerador e a constituição do crédito tributário não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos de que trata o art. 173, I, do CTN, não há falar-se em decadência, devendo a Execução Fiscal prosseguir com o seu regular tramite na origem”

Ante o exposto,
ACOLHO
os

Embargos de Declaração para reconhecer o erro material no Acórdão de Apelação e, atribuir-lhes efeitos infringentes para
DAR PROVIMENTO

ao Apelo
interposto pelo Embargante, determinando o normal prosseguimento da Execução Fiscal na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023